Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600585-52.2020.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-06

Inteiro teor:
08/12/2022
Número: 0600585-52.2020.6.16.0000
Classe: PRESTAçãO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. José Rodrigo Sade
Última distribuição : 28/10/2020
Assuntos: Partido Político - Órgão de Direção Estadual, Prestação de Contas - de Partido Político,
Prestação de Contas - de Partido Político
Objeto do processo: Prestação de Contas Eleitorais nº 0600585-52.2020.6.16.0000 relativa às
Eleições 2020, do Partido Social Liberal - PSL (Comissão Provisória Estadual) - CNPJ:
01.306.637/0001-73.
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
17 - PARTIDO SOCIAL LIBERAL COMISSAO PROVISORIA
ESTADUAL - PR (REQUERENTE)
ALINE FERNANDA PEREIRA KFOURI (ADVOGADO)
LUIS FELIPE BONATTO FRANCISCHINI (RESPONSÁVEL)
STEFANO TACCA (ADVOGADO)
VALQUIRIA APARECIDA DE CARVALHO (ADVOGADO)
UNIAO BRASIL - PARANA - PR - ESTADUAL
(REQUERENTE)
STEFANO TACCA (ADVOGADO)
VALQUIRIA APARECIDA DE CARVALHO (ADVOGADO)
JOAO GUILHERME BONATTO FRANCISCHINI
(RESPONSÁVEL)
MARCOS AURELIO MAGALHAES PINTO (RESPONSÁVEL)
FERNANDO DESTITO FRANCISCHINI (RESPONSÁVEL)
VALQUIRIA APARECIDA DE CARVALHO (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43481578
08/12/2022
10:49
Acórdão
Acórdão

Num. 43481578 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 08/12/2022 10:49:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22120810491668300000042445637
Número do documento: 22120810491668300000042445637
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 08/12/2022 12:26:14
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ
ACÓRDÃO Nº 61.617
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0600585-52.2020.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: JOSE RODRIGO SADE
REQUERENTE: 17 - PARTIDO SOCIAL LIBERAL COMISSAO PROVISORIA ESTADUAL - PR
ADVOGADO: ALINE FERNANDA PEREIRA KFOURI - OAB/PR40639-A
RESPONSÁVEL: FERNANDO DESTITO FRANCISCHINI
ADVOGADO: VALQUIRIA APARECIDA DE CARVALHO - OAB/PR34199-A
RESPONSÁVEL: MARCOS AURELIO MAGALHAES PINTO
RESPONSÁVEL: JOAO GUILHERME BONATTO FRANCISCHINI
REQUERENTE: UNIAO BRASIL - PARANA - PR - ESTADUAL
ADVOGADO: STEFANO TACCA - OAB/PR84964
ADVOGADO: VALQUIRIA APARECIDA DE CARVALHO - OAB/PR34199-A
RESPONSÁVEL: LUIS FELIPE BONATTO FRANCISCHINI
ADVOGADO: STEFANO TACCA - OAB/PR84964
ADVOGADO: VALQUIRIA APARECIDA DE CARVALHO - OAB/PR34199-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1
PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES
2020.
PARTIDO
POLÍTICO.
DESCUMPRIMENTO
DO
PRAZO
DE
ENTREGA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
PARCIAL
E
DO
RELATÓRIO
FINANCEIRO
DE
CAMPANHA
DE
DOAÇÕES
RECEBIDAS.
ANÁLISE
E
FISCALIZAÇÃO NÃO COMPROMETIDAS.
OMISSÃO
DE
CONTA
BANCÁRIA.
INEXISTÊNCIA
DE
PREJUÍZO
À
ATIVIDADE FISCALIZATÓRIA. ATRASO
NA ABERTURA DAS CONTA BANCÁRIA
DESTINADA
AO
RECEBIMENTO
DE
DOAÇÕES
DE
CAMPANHA.
CURTO
PERÍODO.
POSSIBILIDADE
DE
FISCALIZAÇÃO E EFETIVA ANÁLISE
DAS
CONTAS
PELA
JUSTIÇA
ELEITORAL. APOSIÇÃO DE RESSALVA.
REALIZAÇÃO
DE
GASTOS
E
RECEBIMENTO
DE
RECURSOS
EM

Num. 43481578 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 08/12/2022 10:49:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22120810491668300000042445637
Número do documento: 22120810491668300000042445637
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 08/12/2022 12:26:14
DATA
ANTERIOR
À
ENTREGA
DA
PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL,
MAS NÃO INFORMADOS À ÉPOCA.
CONTAS
APROVADAS
COM
RESSALVAS.
1. A fixação de prazos para a Prestação
de Contas tem como finalidade garantir a
transparência
da
movimentação
financeira da campanha, bem como
viabilizar a necessária fiscalização pela
Justiça
Eleitoral,
Ministério
Público,
partidos e demais candidatos.
2.
A
informação
intempestiva
da
Prestação de Contas Parcial e de
doações ou a sua ausência constitui
irregularidade
formal,
desde
que
declaradas todas as receitas e despesas
na
prestação
de
contas
final,
possibilitando o controle e a análise das
contas
pela
Justiça
Eleitoral.
Precedentes desta Corte.
3. A omissão, na prestação de contas, de
conta bancária identificada na base de
dados
dos
extratos
eletrônicos
é
irregularidade meramente formal, vez
que foi possível analisar as movimentações financeiras pelos
extratos bancários.
4. Por não inviabilizar a análise e
fiscalização das movimentações realizadas nas contas bancárias, é
possível afastar a desaprovação das
contas
nas
hipóteses
em
que
a
instituição financeira envia os extratos
eletrônicos, mesmo diante da inércia do
prestador em cumprir com tal obrigação.
5. O atraso na abertura da conta bancária
destinada ao recebimento de doações
para Campanha, por um curto período,
pode
ser
ressalvado,
caso
não
comprometa a fiscalização e efetiva
análise das contas. Precedentes desta
Corte Eleitoral.
7. Contas aprovadas com ressalvas.

Num. 43481578 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 08/12/2022 10:49:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22120810491668300000042445637
Número do documento: 22120810491668300000042445637
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 08/12/2022 12:26:14
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.
Curitiba, 06/12/2022
RELATOR(A) JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO
Trata-se de prestação de contas de campanha apresentada pelo Partido Social Liberal - PSL,
relativa às eleições de 2020 (id.14901716).
No Parecer Conclusivo (id. 43195104), a Seção de Contas Eleitorais manifestou-se pela
desaprovação das contas, em virtude do descumprimento quanto à entrega dos relatórios
financeiros de campanha no prazo estabelecido pela legislação eleitoral, em relação às doações
e sobre haver contas bancárias na base de dados dos extratos eletrônicos não registradas na
prestação de contas em exame, caracterizando omissão na prestação de informações à Justiça
Eleitoral relativas ao registro integral da movimentação financeira de campanha, infringindo o art.
53, I, alínea "a", da Resolução TSE nº 23.607/2019. Ainda, apontou ressalvas quanto às
inconsistências: i) prestação de contas parcial; ii) abertura de conta, destinada ao recebimento de
Doações para Campanha, fora do prazo; iii) gastos eleitorais realizados em data anterior à data
inicial de entrega da prestação de contas parcial, não informados à época.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pela desaprovação da presente prestação de
contas (id.43380778).
É o relatório.
VOTO
Trata-se, como relatado, da prestação de contas do Diretório Estadual do Partido Social Liberal -
PSL relativa às eleições de 2020, cujas irregularidades apontadas no parecer técnico conclusivo
serão analisadas a seguir.
II.i. Entrega intempestiva da Prestação de Contas Parcial e do Relatório financeiro de
campanha, em relação às doações.
Na hipótese, o parecer técnico conclusivo apontou que a Prestação de Contas Parcial e o
relatório pertinente à duas doações recebidas no montante de R$ 5.000.000,00 foram
apresentados fora do prazo estabelecido pela legislação eleitoral.

Num. 43481578 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 08/12/2022 10:49:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22120810491668300000042445637
Número do documento: 22120810491668300000042445637
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 08/12/2022 12:26:14
Os dados quanto aos relatórios das doações discutidas estão exemplificadas abaixo:
Observa-se que esta irregularidade equivale a 47,61% dos recursos recebidos do fundo
partidário.
Ainda, pode-se notar que os relatórios foram enviados 15 dias após o recebimento das doações.
Segundo o art. 47, I, da Resolução TSE n°23.607/2019, o prazo seria de até 72 horas, ficando
evidente o envio fora da previsão legal.
A obrigação de apresentar as informações de arrecadação e gastos nas prestações de contas
parciais está prevista no art. 28, § 4º, I e II da Lei nº 9.504/1997, reproduzida no art. 47 da Res.-
TSE nº 23.607/2019 c/c o art. 7º, V da Res.- TSE nº 23.624/2020:
Lei das Eleições
Art. 28. A prestação de contas será feita:
[...]
§ 4o Os partidos políticos, as coligações e os candidatos são obrigados, durante as
campanhas eleitorais, a divulgar em sítio criado pela Justiça Eleitoral para esse fim
na rede mundial de computadores (internet):
I - os recursos em dinheiro recebidos para financiamento de sua campanha
eleitoral, em até 72 (setenta e duas) horas de seu recebimento;
II - no dia 15 de setembro, relatório discriminando as transferências do Fundo
Partidário, os recursos em dinheiro e os estimáveis em dinheiro recebidos, bem
como os gastos realizados.

Res.-TSE 23.607/2019

Num. 43481578 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 08/12/2022 10:49:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22120810491668300000042445637
Número do documento: 22120810491668300000042445637
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 08/12/2022 12:26:14
Art. 47. Os partidos políticos e os candidatos são obrigados, durante as campanhas
eleitorais, a enviar por meio do SPCE à Justiça Eleitoral, para divulgação em
página criada na internet para esse fim (Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º):
§ 1º A prestação de contas parcial de que trata o inciso II do caput deve ser feita
em meio eletrônico, por intermédio do SPCE, com a discriminação dos recursos
financeiros ou estimáveis em dinheiro para financiamento da campanha eleitoral,
contendo, cumulativamente:
I - a indicação dos nomes, do CPF das pessoas físicas doadoras ou do CNPJ dos
partidos políticos ou dos candidatos doadores;
II - a especificação dos respectivos valores doados;
III - a identificação dos gastos realizados, com detalhamento dos fornecedores;
IV - a indicação do advogado.
§ 2º Os relatórios de campanha de que trata o inciso I do caput serão informados à
Justiça Eleitoral, por meio do SPCE, em até 72 (setenta e duas) horas contadas a
partir da data de recebimento da doação, considerando-se data de recebimento a
de efetivo crédito nas contas bancárias de campanha, sempre que a arrecadação
for realizada por cartão de crédito ou mecanismo de financiamento coletivo.
§ 3º O relatório financeiro de campanha será disponibilizado pelo Tribunal Superior
Eleitoral na sua página na internet em até 48 (quarenta e oito) horas, ocasião em
que poderão ser divulgados também os gastos eleitorais declarados, bem como as
doações estimáveis em dinheiro.
§ 4º A prestação de contas parcial de campanha deve ser encaminhada por meio
do SPCE, pela internet, entre os dias 9 a 13 de setembro do ano eleitoral, dela
constando o registro da movimentação financeira e/ou estimável em dinheiro
ocorrida desde o início da campanha até o dia 8 de setembro do mesmo ano. (Vide,
para as Eleições de 2020, art. 7º, inciso V, da Resolução nº 23.624/2020)
[...]
§ 6º A não apresentação tempestiva da prestação de contas parcial ou a sua
entrega de forma que não corresponda à efetiva movimentação de recursos
caracteriza infração grave, salvo justificativa acolhida pela justiça eleitoral, a ser
apurada na oportunidade do julgamento da prestação de contas final.
§ 7º A ausência de informações sobre o recebimento de recursos financeiros de
que trata o inciso I do caput deve ser examinada de acordo com a quantidade e os
valores envolvidos na oportunidade do julgamento da prestação de contas,
podendo levar à sua desaprovação.

Num. 43481578 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 08/12/2022 10:49:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22120810491668300000042445637
Número do documento: 22120810491668300000042445637
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 08/12/2022 12:26:14
[...]

Res.-TSE 23.624/2020
Art. 7º, V - a prestação de contas parcial de campanha deve ser encaminhada por
meio do SPCE, pela internet, entre os dias 21 e 25 de outubro de 2020, dela
constando o registro da movimentação financeira e/ou estimável em dinheiro
ocorrida desde o início da campanha até o dia 20 de outubro de 2020 (ajuste
referente ao § 4º do art. 47 da Res.-TSE nº 23.607/2019, em conformidade com a
Emenda Constitucional nº 107/2020, art. 1º, § 1º, VI);
A Resolução 23.624/2020 do TSE, trazida acima, prevê o prazo para a entrega da Prestação de
Contas Parcial, conforme destacado por nós no texto legal, entre os dias 21 e 25 de outubro de
2020. Todavia, o partido apresentou no dia 28 de outubro de 2020, 3 dias de atraso.
Entretanto, a jurisprudência desta Corte relativa às eleições dos anos de 2016 e 2018 é no
sentido de que a entrega intempestiva ou a ausência da prestação de contas parcial e, ainda, a
existência de eventuais omissões de arrecadações e gastos nas contas parciais, quando supridas
na apresentação da versão final da contabilidade, caracterizavam irregularidades formais e
insuficientes, na maioria dos casos, à desaprovação das contas, merecendo apenas ressalvas.
Confira-se:
ELEIÇÕES
2016.
RECURSO
ELEITORAL.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
CANDIDATO. PMN. VEREADOR. CONTAS APROVADAS. ART 30, I, LEI Nº
9.504/97. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL. AUSÊNCIA DA
APRESENTAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL. IRREGULARIDADE
DE MENOR GRAU. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.
1. A entrega intempestiva da prestação de contas parcial ou a sua ausência
constitui irregularidade formal, desde que declaradas todas as receitas e despesas
na prestação de contas final, possibilitando o controle e a análise das contas pela
Justiça Eleitoral. Precedentes desta Corte.
2. Recurso conhecido e parcialmente provido.
3. Contas aprovadas com ressalvas.
(REl n 85539, Ac. nº 53390 de 12/09/2017, rel. Paulo Afonso da Motta Ribeiro, DJe
15/09/2017)
ELEIÇÕES 2018 - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA - CANDIDATA AO

Num. 43481578 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 08/12/2022 10:49:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22120810491668300000042445637
Número do documento: 22120810491668300000042445637
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 08/12/2022 12:26:14
CARGO DE DEPUTADA ESTADUAL. NÃO ELEITA - LEI N° 9.504/97 E
RESOLUÇÃO TSE N° 23.553/17 - AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE CONTAS
PARCIAIS E INTEMPESTIVIDADE NA ENTREGA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
FINAL - INTEMPESTIVIDADE NA ENTREGA DOS RELATÓRIOS FINANCEIROS
DE CAMPANHA - OMISSÃO DE DESPESAS CONSTANTES NO BANCO DE
DADOS DA JUSTIÇA ELEITORAL. PEQUENO VALOR E PERCENTUAL.
RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RESSALVA - RECOLHIMENTO DE
SOBRAS DE CAMPANHA COM CÓDIGO DE EQUIVOCADO. VALOR BAIXO E
DESTINADO AO TESOURO NACIONAL. RESSALVA - DOAÇÕES E GASTOS
ELEITORAIS NÃO INFORMADOS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL.
LANÇAMENTO
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
FINAL.
ANÁLISE
E
FISCALIZAÇÃO NÃO COMPROMETIDAS - CONTAS APROVADAS COM
RESSALVAS.
1. O descumprimento na apresentação da prestação de contas parciais, bem como
a intempestividade na apresentação da prestação de contas final, são
irregularidades que violam o disposto no art. 50 e art. 52 da Resolução TSE nº
23.553/2017, mas que podem ser superadas quando não impedem a análise e
verificação das contas pelo setor de análise técnica. Assim, dada a ausência de
prejuízo e conforme reiterada jurisprudência deste Regional, entende-se que essas
irregularidades ensejam a aposição de ressalvas.
[...]
(PC n 0603793-15.2018.6.16.0000, Ac. n 56278 de 14/09/2020, rel. Carlos Alberto
Costa Ritzmann, DJe 18/09/2020)

Por sua vez, o entendimento do TSE era no sentido de que a entrega das prestações de contas
parciais com inconsistências não necessariamente conduziria à desaprovação das contas,
porquanto teriam que ser aferidos, caso a caso, a extensão da falha e o comprometimento no
controle exercido pela Justiça Eleitoral, especificamente no exame final das contas.
Todavia, a Corte Superior sinalizou a adoção de postura mais rigorosa quanto ao tema para o
pleito de 2020.
Com efeito, no julgamento do REspE nº 060177681 (Ac. de 12.12.2019), o e. Min. Edson Fachin,
no seu voto-vista, em que pese manter o entendimento firmado para as eleições de 2018,
anteriormente mencionado, propôs a adoção de entendimento prospectivo para as Eleições de
2020, acolhido pelo relator e pelo Plenário, no sentido de que os atrasos na apresentação das
parciais das contas devem ser acompanhados de justificativa do descumprimento do ônus
normativo, e somente se acolhidas as razões do atraso afasta-se a gravidade da irregularidade.
Rejeitada a justificativa, concretiza-se nos autos irregularidade grave apta a ensejar a
desaprovação das contas (REspE nº 060177681, Acórdão, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho

Num. 43481578 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 08/12/2022 10:49:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22120810491668300000042445637
Número do documento: 22120810491668300000042445637
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 08/12/2022 12:26:14
Neto, DJe 19/02/2020).
Assim, a jurisprudência do TSE para as eleições de 2020 caminha no sentido de que a
apresentação intempestiva das contas e dos relatórios financeiros ou suas inconsistências,
relativas a omissões de despesas ou receitas, pode acarretar prejuízos à correta fiscalização
concomitante e à confiabilidade das contas, bem como constituir óbice ao acompanhamento da
movimentação financeira pelos eleitores.
Nesse contexto, é possível concluir que o eleitor necessita das informações a respeito de como
os candidatos ao pleito eleitoral arrecadam e gastam suas verbas, ainda durante a campanha
eleitoral, para que possam votar bem informados e de forma consciente.
Colhe-se, ainda, do voto-vista do e. Min. Edson Fachin no REspE nº 060177681 que “é possível
extrair que as normas que exigem a ampla divulgação de apontamentos financeiros parciais
buscam, dentro do marco regulatório das competições eleitorais, a realização não de um, mas de
dois pressupostos democráticos distintos. Possuem, assim, sob a perspectiva teleológica uma
dimensão finalística imediata, conexionada com a auditabilidade das contas de campanha e, em
adição, uma dimensão finalística mediata, centrada no dever de prover informações tendentes à
emissão de votos bem-informados e plenamente conscientes”.
A par disso, assim bem ponderou:
[...] extrai-se da jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral que as omissões
constatadas nas prestações de contas parciais e nos relatórios financeiros de
arrecadação – a partir de 2014 – podem ser supridas quando da entrega da versão
final da contabilidade, ocasião em que haveria, em princípio, plena transparência da
movimentação financeira da campanha eleitoral e estaria viabilizado o múnus
entregue à Justiça Eleitoral de realizar a fiscalização das contas de campanha. O
raciocínio que se extrai dessa linha reiterada de julgados traduz que a Justiça
Eleitoral é a única destinatária da transparência das contas, pois lhe incumbe aferir
a regularidade destas.
Conquanto essa compreensão seja verdadeira sob o enfoque demonstrado, ela se
revela insuficiente para apreender a totalidade e complexidade do conceito de
transparência das prestações de contas. Em razão do incremento do acesso à rede
mundial de computadores e à informação, com impressionante capilaridade em
todo território nacional, aos processos eleitorais, não se revela mais aceitável
resignar o eleitor ao papel de simples observador da transparência das prestações
de contas. Impende abandonar o vetusto conceito de que o cidadão que exerce sua
capacidade eleitoral ativa é hipossuficiente e deve ser tutelado pela Justiça
Eleitoral.
[...]
Assim, a ausência de prestação de contas parcial e da declaração de doações à época

Num. 43481578 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 08/12/2022 10:49:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22120810491668300000042445637
Número do documento: 22120810491668300000042445637
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 08/12/2022 12:26:14
apropriada podem caracterizar infração grave se referentes a uma movimentação relevante da
campanha e ausente uma justificativa idônea para afastar a obrigação.
No caso sob análise, as irregularidades, aqui apontadas, constam dos recibos nº
P17000375353PR000089A e P17000375353PR000090A, totalizam o valor de R$ 5.000.000,00, e
assim o partido se manifestou:
“Conforme já esclarecido nos autos, em que pese o atraso na entrega dos relatórios
financeiros (item 1.1.1) e da prestação de contas parciais (item 1.1.2), os mesmos
foram entregues na sua totalidade, tratando-se, como já assentado por esse
tribunal, de irregularidade sanável, que não compromete a análise e julgamento
final das contas.”
Dessa forma, a agremiação partidária deixou de encaminhar a prestação de contas parcial na
data prevista e o relatório financeiro dentro do prazo de 72 horas da doação recebida. Contudo,
no momento da entrega da prestação de contas final foi informada a referida doação recebida,
com especificação da data do recebimento, número de inscrição do doador no CNPJ e valor
doado. O que possibilitou a fiscalização da movimentação financeira, ainda que a destempo.
Nesse sentido, embora não tenha atendido o prazo determinado para entrega da prestação de
contas parcial e dos relatórios financeiros da doação recebida e ainda que a porcentagem de
doação seja relativamente alta, foram posteriormente apresentados em sua totalidade, na
prestação de contas final, tornando possível aferir a efetiva movimentação financeira, o que
autoriza a anotação de ressalva quanto a essa impropriedade.
II.ii. Existência de conta bancária na base de dados dos extratos eletrônicos não
registradas na prestação de contas.
A Seção de Contas Eleitoral apontou no parecer conclusivo que foram abertas 07 contas
bancárias de campanha pelo partido, das quais 1 não foi informada em sua prestação de contas,
caracterizando omissão na prestação de informações à Justiça Eleitoral infringindo o art. 53, I,
alínea "a", da Resolução TSE nº 23.607/2019.
Sobre esse item o prestador esclareceu que a irregularidade foi sanada na prestação de contas
retificadora. Todavia, na prestação de contas retificadora foram registradas as mesmas contas
bancárias anteriormente informadas e não houve esclarecimento sobre a conta bancária nº
607070 da agência 1433, do Banco do Brasil aberta em 27/08/2020, a qual teve movimentação
financeira, conforme consulta ao SPCE.
Não obstante a omissão do prestador, em consulta ao Sistema de Prestação de Contas Eleitorais,
verifica-se que a instituição financeira encaminhou os extratos eletrônicos à Justiça Eleitoral, o
que permitiu a análise das contas e não causou prejuízo à atividade fiscalizatória da Justiça

Num. 43481578 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 08/12/2022 10:49:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22120810491668300000042445637
Número do documento: 22120810491668300000042445637
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 08/12/2022 12:26:14
Eleitoral.
Conquanto a omissão, em princípio, na prestação de contas, de conta bancária seja
irregularidade grave, no caso concreto, foi possível identificar a existência da aludida conta
bancária na base de dados dos extratos eletrônicos, de forma que nesse caso específico, a
ausência de informação da abertura de conta bancária pode ser considerada irregularidade
meramente formal, vez que não inviabilizou a análise e fiscalização das movimentações
realizadas na conta bancária.
Esse é o entendimento desta e. egrégia Corte em julgado semelhante de relatoria do Dr. Carlos
Maurício que recebeu a seguinte ementa:
EMENTA. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA.
PARTIDO
POLÍTICO.
SENTENÇA
QUE
DESAPROVOU
AS
CONTAS.
IMPOSSIBILIDADE DE JUNTADA DE DOCUMENTOS EM FASE RECURSAL.
PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DOS EXTRATOS BANCÁRIOS CONSOLIDADOS.
EXTRATOS ELETRÔNICOS ENVIADOS PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO À ATIVIDADE FISCALIZATÓRIA. APOSIÇÃO DE
RESSALVA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Preclusão da matéria suscitada pelo recorrente, o qual, embora intimado para se
manifestar acerca do relatório preliminar, quedou-se inerte em relação aos
documentos solicitados.
2. Não se conhece de documento apresentado junto com o recurso quando não se
tratar de documento juridicamente novo, nos termos do artigo 435 do Código de
Processo Civil. Precedente desta Corte (TRE/PR. RE 0600421-73.2020.6.16.0134.
Rel. Des. Fernando Quadros. Acórdão nº 58.846. Publicado no DJE de
26/05/2021).
3. Por não inviabilizar a análise e fiscalização das movimentações realizadas nas
contas bancárias, é possível afastar a desaprovação das contas nas hipóteses em
que a instituição financeira envia os extratos eletrônicos, mesmo diante da inércia
do prestador em cumprir com tal obrigação.
4. A omissão, na prestação de contas, de conta bancária identificada na base de
dados dos extratos eletrônicos é irregularidade meramente formal, vez que foi
possível constatar a inexistência de movimentações financeiras nessa conta
bancária.
5. Recurso provido para aprovar as contas com ressalvas.
(RECURSO ELEITORAL 0600415-52.2020.6.16.0074, Rel. CARLOS MAURICIO
FERREIRA)

Num. 43481578 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 08/12/2022 10:49:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22120810491668300000042445637
Número do documento: 22120810491668300000042445637
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 08/12/2022 12:26:14

Dessa forma, considerando que a irregularidade não prejudicou a análise e fiscalização pela
Justiça Eleitoral, afasta-se a impropriedade apontada neste item.
II.iii. Atraso na abertura de conta bancária destinada ao recebimento de doações para a
Campanha.
No Parecer Técnico Conclusivo constou, ainda, a desobediência ao prazo para abertura de conta
bancária destinada ao recebimento de doações para a Campanha, previsto no art. 7, III da Res.-
TSE 23.624/2020.
O prazo legal previsto para a abertura da conta bancária “Doações para Campanha”, seria até o
dia 26 de setembro de 2020. Sendo aberta pelo partido no dia 02 de outubro de 2020, 6 dias após
o prazo estipulado.
Com efeito, a abertura de contas bancárias é obrigatória e constitui pré-requisito para a
arrecadação de recursos para campanha eleitoral (Res.-TSE 23.607/2019, arts. 3º, I, “c” e 11),
destinando-se a conferir transparência à movimentação financeira dos candidatos.
Contudo, a rigor, o desatendimento ao prazo legalmente estabelecido é considerado uma falha
formal, que não enseja a desaprovação das contas quando não se verifica a existência de
qualquer prejuízo à sua regularidade.
Neste sentido é o entendimento desta Corte Eleitoral:
EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO. JULGAMENTO DAS CONTAS COMO NÃO PRESTADAS. FALTA
DE CONSTITUIÇÃO DE ADVOGADO. PROCURAÇÃO APRESENTADA EM SEDE
RECURSAL.
POSSIBILIDADE.
ATRASO
NA
ABERTURA
DE
CONTAS
BANCÁRIAS DE CAMPANHA. POSSIBILIDADE DE FISCALIZAÇÃO E EFETIVA
ANÁLISE
DA
MOVIMENTAÇÃO
FINANCEIRA
PELA
JUSTIÇA
ELEITORAL.
GASTOS COM ADVOGADO E CONTADOR. DESPESA EXCLUÍDA DO LIMITE DE
GASTOS. LEI DAS ELEIÇÕES, ART. 26, §§ 4º E 5º. RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.
1. A falta de constituição de advogado nos autos de prestação de contas e a
inércia da candidata em regularizar sua representação processual após intimação
pessoal e específica, impediu a continuidade da tramitação do feito e implicou no
julgamento das contas como não prestadas.
2. Esta Corte Eleitoral, no julgamento do REl nº 0601007-38.2020-6.16.0061,
entendeu ser possível a juntada da procuração em sede recursal, nos termos do
art. 76, § 2º do Código de Processo Civil, estando, portanto, além de regularizada a
capacidade postulatória do prestador, afastado o julgamento das contas como não
prestadas.

Num. 43481578 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 08/12/2022 10:49:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22120810491668300000042445637
Número do documento: 22120810491668300000042445637
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 08/12/2022 12:26:14
3. A abertura de contas bancárias é obrigatória e constitui pré-requisito para a
arrecadação de recursos para campanha eleitoral (Res.-TSE 23.607/2019, arts. 3º,
I, ¿c¿), destinando-se a conferir transparência à movimentação financeira dos
candidatos.
4. O prazo de 10 (dez) dias a partir da concessão do CNPJ fixado para a abertura
de conta bancária (Res.-TSE 23.607/2019, art. 8º, § 1º, I) aplica-se somente à conta
destinada ao recebimento de doações para campanha e aplicação de recursos
próprios, ao passo que as contas destinadas ao recebimento de verbas do FEFC e
do Fundo Partidário apenas precisam ser abertas se e quando forem recebidos
recursos dessa natureza, mas previamente à efetiva transferência.
5. O atraso na abertura da conta bancária destinada a receber doações para
campanha ou aplicação de recursos próprios por um curto período pode ser
ressalvado caso não comprometa a fiscalização e efetiva análise das contas.
Precedentes.
[...]
8. Recurso conhecido e parcialmente provido. Contas aprovadas com ressalvas.
(Prestação de Contas nº 06007233020206160061, Acórdão de , Relator(a) Des.
Roberto Ribas Tavarnaro_4, Publicação: DJ - Diário de justiça, Tomo DJE, Data
28/09/2021)
No caso em exame foi aberta a conta bancária destinada a eventual recebimento dessa espécie
de recurso. No entanto, o limite temporal foi extrapolado em 6 dias em relação à conta bancária
destinada à doações, conforme apontado no parecer conclusivo:
Assim, considerando que o limite para a abertura da conta bancária não foi extrapolado em tempo
significativo, vê-se que a desconformidade não prejudicou a atividade fiscalizatória da Justiça
Eleitoral, de maneira que é suficiente a aposição de ressalva nas contas apresentadas.
II.iv. Realização de gastos eleitorais, em data anterior à data inicial de entrega da prestação
de contas parcial, mas não informados à época.
No caso em exame, constou no parecer conclusivo que houve omissão de despesas na
prestação de contas parcial.

Num. 43481578 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 08/12/2022 10:49:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22120810491668300000042445637
Número do documento: 22120810491668300000042445637
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 08/12/2022 12:26:14
Como anteriormente abordado, a obrigação de apresentar as informações de arrecadação e
gastos nas Prestações de Contas parciais, bem como os relatórios financeiros de arrecadação
está prevista no art. 28, § 4º, I e II da Lei nº 9.504/1997, reproduzida no art. 47 da Res.-TSE nº
23.607/2019 c/c o art. 7º, V da Res.- TSE nº 23.624/2020.
No caso sob análise foi apontado no parecer conclusivo a existência dos seguintes gastos
eleitorais realizados em data anterior à data inicial da entrega da prestação de contas parcial:
O prestador se manifestou sobre a irregularidade:
“Em que pese o atraso na informação das despesas (item 10.1), as despesas foram
informadas na prestação de contas final, com toda transparência, tratando-se, como
já assentado por esse tribunal, de irregularidade sanável, que não compromete a
análise e julgamento final das contas”.
Entretanto, apesar de constatada a irregularidade na omissão de despesas na prestação de
contas parcial, o fato é que houve a corresponde declaração na prestação de contas, ainda que a
destempo. Dessa forma, é possível a anotação de mera ressalva quanto ao ponto, porque a
fiscalização final das cotas foi realizada.
CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto pela aprovação com ressalvas das contas do Partido Social Liberal -
PSL, referente às eleições de 2020.
JOSÉ RODRIGO SADE – relator
EXTRATO DA ATA
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0600585-52.2020.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ

Num. 43481578 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 08/12/2022 10:49:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22120810491668300000042445637
Número do documento: 22120810491668300000042445637
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 08/12/2022 12:26:14
- RELATOR: DR. JOSE RODRIGO SADE - REQUERENTE: 17 - PARTIDO SOCIAL LIBERAL
COMISSAO PROVISORIA ESTADUAL - PR - Advogado do REQUERENTE: ALINE FERNANDA
PEREIRA KFOURI - PR40639-A - REQUERENTE: UNIAO BRASIL - PARANA - PR - ESTADUAL -
Advogados do REQUERENTE: STEFANO TACCA - PR84964, VALQUIRIA APARECIDA DE
CARVALHO - PR34199-A - RESPONSÁVEL: FERNANDO DESTITO FRANCISCHINI - Advogada do
RESPONSÁVEL: VALQUIRIA APARECIDA DE CARVALHO - PR34199-A - RESPONSÁVEL: LUIS
FELIPE BONATTO FRANCISCHINI - Advogados do RESPONSÁVEL: STEFANO TACCA - PR84964,
VALQUIRIA APARECIDA DE CARVALHO - PR34199-A - RESPONSÁVEIS: MARCOS AURELIO
MAGALHAES PINTO, JOAO GUILHERME BONATTO FRANCISCHINI.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak, Rodrigo
Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal Claudia Cristina
Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e José Rodrigo Sade. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Monica
Dorotea Bora.
SESSÃO DE 06.12.2022.